Tribunal: TJSP
Processo: 1014438-96.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ABALO DE CRÉDITO – Resumo da lide: Autor, devedor demandado em ação de busca e apreensão por inadimplemento contratual tocante às 09 (nove) últimas parcelas contratuais, de um total de 60 (sessenta), que purgou a mora no

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ABALO DE CRÉDITO – Resumo da lide: Autor, devedor demandado em ação de busca e apreensão por inadimplemento contratual tocante às 09 (nove) últimas parcelas contratuais, de um total de 60 (sessenta), que purgou a mora no âmbito da ação da busca e apreensão mediante depósito da quantia devida. Ajuizamento desta ação visando a declaração de inexigibilidade da dívida e reparação por danos morais decorrente de abalo de crédito, pois mesmo depositado no curso daquele processo o valor da quitação do contrato, o seu nome foi apontado aos cadastros restritivos de crédito. Sentença de procedência em parte, com condenação do requerido ao pagamento de reparação moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ABALO DE CRÉDITO – Recurso de apelação do requerido. Alegação de exercício regular de direito acolhida, pois o autor, inadimplente confesso, depositou o valor devido no curso daquele feito poucos dias antes do apontamento. E depois, embora ciente que o apontamento ocorreria, quedou-se inerte por meses, somente acompanhando o apontamento para ter certeza de sua ocorrência, para, depois, ingressar com esta ação visando se enriquecer indevidamente. Total falta de diligência por parte do autor em buscar evitar o apontamento no curso da ação de busca e apreensão, no âmbito da qual interpôs diversos recursos obstando o levantamento da quantia pela credora. Exercício regular de direito do credor evidenciado. Sentença de procedência reformada. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais e readequar as verbas de sucumbência.

RECURSO – ADESIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ABALO DE CRÉDITO BEM MÓVEL – Recurso adesivo visando a majoração da reparação moral não conhecido, pois prejudicado pela procedência do recurso de apelação da parte contrária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014438-
96.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado/apelante DESINIUS ORBOLATO FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso do requerido e julgaram prejudicado o recurso adesivo do autor, por votação
unânime, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014438-96.2018.8.26.0482 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1014438-96.2018.8.26.0482.
Comarca: Presidente Prudente.
04a Vara Cível.
Processo no 1014438-96.2018.8.26.0482.
Prolator ( a ): Fábio Mendes Ferreira.
Apelante ( s ): Banco Itaucard Sociedade Anônima; Desinius
Orbolato Filho.
Apelado ( s ): Desinius Orbalato Filho; Banco Itaucard
Sociedade Anômima.
VOTO No 48.446/2020.
RECURSO
–
APELAÇÃO
CÍVEL
–

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – VEÍCULO AUTOMOTOR –
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS POR ABALO DE CRÉDITO – Resumo da lide: Autor,
devedor demandado em ação de busca e apreensão por
inadimplemento contratual tocante às 09 (nove) últimas parcelas
contratuais, de um total de 60 (sessenta), que purgou a mora no
âmbito da ação da busca e apreensão mediante depósito da quantia
devida. Ajuizamento desta ação visando a declaração de
inexigibilidade da dívida e reparação por danos morais decorrente
de abalo de crédito, pois mesmo depositado no curso daquele
processo o valor da quitação do contrato, o seu nome foi apontado
aos cadastros restritivos de crédito. Sentença de procedência em
parte, com condenação do requerido ao pagamento de reparação
moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO
–
APELAÇÃO
CÍVEL
–

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – VEÍCULO AUTOMOTOR –
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS POR ABALO DE CRÉDITO – Recurso de apelação do
requerido. Alegação de exercício regular de direito acolhida, pois
o autor, inadimplente confesso, depositou o valor devido no curso
daquele feito poucos dias antes do apontamento. E depois, embora
ciente que o apontamento ocorreria, quedou-se inerte por meses,
somente acompanhando o apontamento para ter certeza de sua
ocorrência, para, depois, ingressar com esta ação visando se
enriquecer indevidamente. Total falta de diligência por parte do
autor em buscar evitar o apontamento no curso da ação de busca e
apreensão, no âmbito da qual interpôs diversos recursos obstando
o levantamento da quantia pela credora. Exercício regular de
direito do credor evidenciado. Sentença de procedência reformada.
Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014438-96.2018.8.26.0482 -Voto no
3
iniciais e readequar as verbas de sucumbência.
RECURSO – ADESIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA
–
VEÍCULO
AUTOMOTOR
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR
ABALO DE CRÉDITO BEM MÓVEL – Recurso adesivo visando
a majoração da reparação moral não conhecido, pois prejudicado
pela procedência do recurso de apelação da parte contrária.

Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débitos, cumulada com reparação de danos
morais por abalo de crédito, movida por DESINIUS ORBALATO
FILHO em face de BANCO ITAUCARD SOCIEDADE
ANÔNIMA, sustentando ter firmado contrato de financiamento de
veículo com o requerido em 11 de janeiro de 2013 pelo qual
assumiu a obrigação de pagar 60 (sessenta) parcelas mensais e
sucessivas de R$ 666,30 (seiscentos e sessenta e três reais e trinta
centavos). Quitadas 51 (cinquenta e uma) parcelas, quedou-se
inadimplente, o que deu azo ao ajuizamento de ação de busca e
apreensão
pelo
requerido
(processo
n°
1001773-88.2017.8.26.0480). Purgada a mora no âmbito daquela
ação com o depósito judicial do salto equivalente às 09 (nove)
parcelas em aberto, foi ela julgada procedente e revertida a
apreensão do bem objeto da garantia fiduciária. Não obstante, o
requerido apontou o seu nome nos cadastros restritivos de débito,
causando-lhe abalo indevido de crédito. Pretende a declaração de
inexigibilidade do débito com a condenação do requerido ao
pagamento de reparação moral.
O requerido apresentou defesa e
sustentou exercício regular de direito, pois, não obstante o autor
tenha depositado a quantia necessária à quitação do contrato no
âmbito daquela ação de busca e apreensão, interpôs diversos
recursos impedindo o levantamento do montante depositado.
Assim, o débito continuou em aberto, sendo legítima a inscrição do
nome dele nos cadastros restritivos de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014438-96.2018.8.26.0482 -Voto no
4
A respeitável sentença de folhas
158 usque 167, cujo relatório se adota, rejeitou a tese de defesa do
requerido, pois, encontrando-se “sub judice” a quitação do débito
em aberto, com depósito judicial, agiu mal o requerido ao efetuar o
apontamento do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.
Em consequência, julgou procedente em parte os pedidos iniciais
para: (i) declarar inexigível o débito apontado aos cadastros
restritivos de crédito; (ii) condenar o requerido ao pagamento de
reparação moral, a qual arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) com atualização monetária do arbitramento e juros da
citação. Pela sucumbência recíproca (o pedido de reparação
moral foi acolhido em montante inferior ao pleiteado), o autor foi
incumbido de arcar com 30% (trinta por cento) das despesas
processuais e com 10% (dez por cento) sobre o valor que sucumbiu
(diferença entre o que pleiteou de reparação moral e o que
ganhou), com exigibilidade condicionada aos termos da gratuidade
de justiça. O requerido foi incumbido de arcar com os 70%
(setenta por cento) das custas processuais remanescentes e
honorários advocatícios dos patronos do autor, arbitrados em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Inconformado recorre o requerido
buscando a reforma do julgado (folhas 170/174). Inicialmente pede
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mais,
alega, em suma, que agiu em exercício regular de direito ao fazer o
apontamento antes do levantamento da quantia depositada
judicialmente, pois, até então, o débito continuava em aberto. Nega
a ocorrência de dano moral. Pede o provimento do recurso para
que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados
improcedentes. Subsidiariamente pede a redução do “quantum”
arbitrado a título de reparação moral.
Adesivamente o autor também
recorre (folhas 181/200). Alega, em suma, que o montante
reparatório deferido pelo juízo “a quo” é ínfimo, devendo ser
majorado para quantia correspondente a 30 (trinta) salários
mínimos. Pede a reforma da sentença com a condenação do
requerido ao pagamento, também, de honorários advocatícios de
sucumbência à proporção de 20% (vinte por cento) sobre o
montante da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014438-96.2018.8.26.0482 -Voto no
5
Recursos
tempestivos,
devidamente processados, bem preparado o do requerido e isento
de preparo o do autor (folhas 175/177) e oportunamente
respondidos (folhas 201/212 e 216/219), subiram os autos.
O
recurso
foi
originalmente
distribuído originariamente à Egrégia 33a Câmara de Direito
Privado, a qual não conheceu do recurso ao fundamento de
prevenção desta Colenda 25a Câmara de Direito Privado (folha
224/228), por ter julgado o recurso de apelação tirado no âmbito
da
busca
e
apreensão
mencionada
(processo
n°
1001773-88.2017.8.26.0480).
Este é o relatório.
O
recurso
de
apelação
do
requerido comporta conhecimento (porque presentes os requisitos
legais) e provimento, a implicar o conhecimento do recurso
adesivo do autor.
Com efeito, o autor pretende obter
declaração de inexigibilidade de débitos e reparação de danos
morais por abalo de crédito indevido, ao fundamento de que, a
despeito de ter quitado o débito contratual em aberto no âmbito de
ação de busca e apreensão, seu nome foi apontado indevidamente
aos órgãos de restrição de crédito.
Ocorre, porém, que as coisas não
se deram bem assim.
Em verdade no curso da ação de
busca e apreensão o autor (lá requerido) efetuou depósito elisivo
do débito até então em aberto em 09 de novembro de 2017 (folha
51 dos autos da ação de busca e apreensão – processo n°
1001773-88.2017.8.26.0480).
Em 06 de dezembro de 2017,
ciente do depósito, o requerido solicitou ao juiz da ação de busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014438-96.2018.8.26.0482 -Voto no
6
apreensão o levantamento da quantia (folhas 62/63 daqueles
autos).
O juiz daquela ação proferiu
sentença de procedência em favor do credor-fiduciário em 12 de
dezembro de 2017, na qual declarou resolvido o contrato por
purgação da mora, determinou a devolução do veículo ao devedor-
fiduciante e liberou, por consequência, o valor depositado nos
autos (folha 78 daqueles autos).
Em 17 de dezembro de 2017 o
autor recebeu notificação do SERASA EXPIRIAN no sentido de
que o seu nome seria apontado aos cadastros restritivos do crédito
por débito pertinente ao contrato em questão.
Não obstante, o autor se quedou
inerte, não havendo solicitado qualquer providência ao juízo
daquele feito no sentido de autorizar o levantamento da quantia ao
credor para que o seu nome não fosse negativado.
Além disso, em fevereiro de 2018
o autor (lá requerido) interpôs recurso de apelação contra a
sentença, o que obstou o levantamento da quantia pelo credor-
fiduciário.
Em nenhum momento o autor
noticiou ao juízo daquele feito, o requereu providências, para
evitar que o seu nome fosse apontado.
Ao
contrário,
assistiu
passivamente que o apontamento ocorresse, inclusive havendo
realizado pesquisa em 05 de fevereiro d 2018 (antes do protocolo
da sua apelação naqueles autos) para constatar se o apontamento
havia se efetivado (quando tomou conhecimento inequívoco do
apontamento).
Em abril de 2018 o autor efetuou
nova consulta e verificou que o apontamento ainda permanecia, o
que era esperado, já que tinha conhecimento de que até então o
credor não havia conseguido levantar o numerário depositado nos
autos da ação de busca e apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014438-96.2018.8.26.0482 -Voto no
7
E daí, depois de dar causa ao
apontamento de seu nome por não ter pagado a dívida no momento
oportuno, bem como depois de assistir a concretização do
apontamento passivamente sem qualquer providência até setembro
de 2018, o autor ingressou com esta ação buscando reparação
moral de 30 (trinta) salários mínimos, com nítido caráter de
enriquecimento indevido.
Nesse contexto, não há como se
reconhecer a prática de ato ilícito pelo requerido que dê suporte
ao acolhimento dos pedidos iniciais, pois apenas apontou o nome
do autor nos cadastros restritivos de crédito por conta do débito
incontroversamente em aberto, não tendo o autor adotado
qualquer tipo de diligência para evitar a concretização do mal.
Prestigiar a pretensão do autor
para conceder-lhe reparação por danos morais, diante da
incontroversa inadimplência e de sua evidente inércia intencional,
é premiá-lo indevidamente, gerando o seu enriquecimento
indevido.
Demais a mais, ainda que se
pudesse atribuir a prática de ato ilícito ao requerido (e não há
como, consoante já colocado), faltaria ainda a comprovação do
dano moral mencionado na inicial para efeitos de
responsabilização civil, pois o autor não comprovou a inscrição
desabonadora e, mais que isso, que fosse a única inscrição à
época.
Por tudo, reforma-se a sentença e
julgam-se improcedentes os pedidos iniciais; prejudicado o recurso
adesivo.
Pela sucumbência o autor arcará
com as despesas processuais e com os honorários advocatícios dos
patronos do requerido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, com exigência condicionada às normas
da gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, artigos 85,
§2§; e 98, § 3°).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014438-96.2018.8.26.0482 -Voto no
8
Ante o exposto, dá-se integral
provimento ao recurso de apelação do requerido para julgar a
ação improcedente, melhor dispostas as verbas de sucumbênciais,
prejudicado o recurso adesivo do autor, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR